Tribunal: TJDFT
Processo: 0021791-25.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021791-25.2015.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY DE SOUZA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 2o, da Lei 12.850/2013, e 299, do Código Penal, depois que alguns deles, reunindo esforços e agindo com unidade de desígnios, promoveram, constituíram, financiaram e integraram uma organização criminosa especializada em fraudar procedimentos para concessão de carteira de habilitação para conduzir veículos automotores. 2 Afasta-se a alegada inépcia da denúncia quando esta especifica e qualifica os componentes da organização criminosa, descrevendo de forma pormenorizada a conduta de cada um, de molde a lhes permitir o contraditório e e a ampla defesa. 3 Reputa-se provada a existência da ORCRIM quando confirmada a sua atuação por meio de interceptações telefônicas autorizadas por Juiz e confirmadas pelos depoimentos dos policias investigadores, demonstrando que a sociedade de fato funcionava com cerca de uma dezena de pessoas, contando com estrutura ordenada, divisão de tarefas e hierarquia entre os seus integrantes, agindo todos no propósito de praticar crimes por atacado. 4 Os áudios das gravações dos telefonemas interceptados são de grande valia para a demonstração dos fatos, mas não determina a condenação se não reúne elementos necessário para configurar a prova da materialidade e autoria do crime. Não há necessidade de perícia em documento para se caracterizar falsidade ideológica, pois o crime ocorre quando o que foi escrito no documento não expressa a verdade e seja capaz de produzir consequências jurídicas. Sem a indicação segura de que documentos são ideologicamente falsos, absolve-se com base no princípio in dubio pro reo. 5 É de se manter as penas quando estão bem dosadas, com acréscimos embasados em fundamentação idônea e obediente aos critérios definidos na jurisprudência. 6 Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que as circunstâncias do crime não extrapolam as corriqueiramente observadas e, também, que as consequências do delito são ínsitas ao próprio tipo penal e não poderiam ser aferidas em seu prejuízo, uma vez que restou absolvido da imputação de falsidade ideológica. Assim, pede a fixação da reprimenda inicial no mínimo previsto para a espécie. Subsidiariamente, ainda em relação à primeira fase da dosimetria, defende ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da sanção mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face das circunstâncias judiciais aferidas em seu prejuízo. No aspecto colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do CPP, porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “As circunstâncias agravam a situação do acusado, posto que se trata de grupo cujos integrantes possuíam informações privilegiadas e restritas do DETRAN (...) As consequências merecem ser valoradas negativamente, mormente porque, conforme informou a policial NÚBIA, nove CNHs foram emitidas, de forma fraudulenta, notadamente a CNH de RONDÔNIA, visto que estas pessoas não eram aptas a dirigir, colando em risco e em perigo de vida toda a sociedade” decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Descabe, igualmente, transitar o recurso quanto ao pedido de redimensionamento da pena fazendo-se incidir a fração de 1/6 (um sexto) e ao dissídio interpretativo correlato. Isso porque o entendimento descrito no acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO AUMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE FATOS DISTINTOS PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE AGRAVANTE NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravamento da pena-base foi sobejamente fundamentado na consideração desfavorável da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime perpetrado. 2. Não há que se falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Outrossim, no caso, inexiste bis in idem no uso dos fundamentos para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, uma vez que o aumento foi motivado em fatos distintos, já que o cargo público não se confunde com a função de confiança exercida. Com efeito, além de o réu ser funcionário da segurança pública, o que confere maior gravidade ao seu delito, utilizou do poder que o cargo de chefia lhe conferiu para obter vantagem indevida, com violação do dever funcional. 4. Por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de ilegalidade da aplicação da causa de aumento de pena para majorar a pena-base. No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 548.785/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, dJe 23/10/2020) (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL.AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. INCREMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) V - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. VI - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). VII - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. IX - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, tratando-se de paciente multirreincidente, o agravamento da pena na fração de 1/3 (um terço) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 20/4/2021) Ainda, a propósito do tema, veja-se o AREsp 1784524, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Dje 2/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029